Tribunal: TJES
Processo: 0009961-10.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009961-10.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL

APELADO: GERALDO LUIZ MAI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por
Eurico Delane Peruhype Portugal
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios. O embargante alega omissão quanto à análise de cerceamento de defesa, por suposta negativa de produção de provas requeridas, pleiteando a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. O embargado, Geraldo Luiz Mai, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada violação aos arts. 355, 369, 370 e 373, II, do CPC, sob a ótica do cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo que o pedido de produção de provas foi genérico e destituído de justificativa plausível, afastando a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo.
5.
A insurgência do embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração via própria para rediscutir fundamentos do acórdão.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a discordância da parte com a solução dada não configura omissão, não autorizando o rejulgamento por meio de embargos (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
8.
A decisão não é omissa quando analisa expressamente a tese de cerceamento de defesa e conclui pela improcedência do pedido, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.
9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 369, 370, 373, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009961-10.2017.8.08.0021

EMBARGANTE: EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL

EMBARGADO: GERALDO LUIZ MAI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL
em face do v. acórdão (evento 10214706) proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

Em suas razões recursais (evento 10578764), o embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão. Alega, em síntese, que o julgado não se pronunciou sobre a violação aos artigos 355, 369, 370 e 373, II, todos do CPC, no que tange ao cerceamento de seu direito de defesa. Argumenta que, embora tenha requerido a produção de provas para comprovar a quitação do débito por meio de dação em pagamento, o juízo de piso julgou antecipadamente a lide e esta Corte manteve a decisão, fundamentando a condenação justamente na ausência de provas que lhe foi impedido de produzir. Requer, assim, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular a sentença e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (evento 15558769), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há vícios no acórdão e que a real intenção do embargante é a rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, o que seria inviável pela via eleita.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O v. acórdão foi claro ao consignar que a tese de cerceamento de defesa não merecia prosperar, pois o pleito de produção de provas formulado pelo então apelante foi genérico e desprovido de justificativa plausível. Constou expressamente no voto condutor que, “
n
ão tendo a parte interessada logrado justificar a contento a produção da prova genericamente pleiteada, não lhe assiste o argumento quanto a padecer o feito de nulidade por cerceamento de defesa
".

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.